Tribunal: TJBA
Processo: 8047276-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047276-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL AGRAVADO: JOSE SEVERINO DA SILVA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N.º 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do devedor ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, a fim de suspender a decisão que limitou os descontos para garantir a proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu o tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural como mecanismo de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, autorizando a instauração de processo para repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC). 4. O perigo de dano milita em favor do consumidor (agravado), diante da possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo ele próprio quem buscou o Judiciário para renegociar seus débitos e evitar a insolvência. 5. A jurisprudência pátria, mesmo antes da positivação do tema, já se posicionava pela limitação dos descontos em folha de pagamento para proteger a subsistência do devedor. Precedentes do TJ-RS e TJ-PE corroboram a manutenção da limitação em casos de superendividamento, aplicando-se a técnica do distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1.085/STJ, por se tratar de situação fática diversa, que envolve o comprometimento do mínimo existencial. 6. Ausente o perigo da demora para o recorrente (agravante), uma vez que a matéria será mais bem analisada no mérito recursal e já foi designada audiência de conciliação, não se justificando a suspensão da medida liminar que visa proteger a dignidade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "Em ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei n.º 14.181/2021, a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor superendividado visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, não se justificando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausente o perigo da demora para o recorrente e presente o risco de dano ao devedor." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 14.181/2021; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; TJ-RS, Agravo de Instrumento n.º 5112191-53.2024.8.21.7000; TJ-PE, Apelação Cível n.º 00159124020238172990. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047276-02.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - BANCO SAFRA S A e Agravado - JOSÉ SEVERINO DA SILVA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23